Tribunal: TJMT
Processo: 1031574-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1031574-43.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ADELCIO MAICON PACZCOSKI.
Recorrida: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA.
Data do Julgamento: 20/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO DE ATRASO NO EMBARQUE E VENDA DE POLTRONAS ADQUIRIDAS PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
3. In casu, restou demonstrado que as poltronas adquiridas pelo autor são de categoria “Executiva” e não “Leito” como alegado na exordial.
4. Inexiste prova inequívoca do atraso no embarque alegado, e ainda que assim fosse, o atraso de uma hora não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031574-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELCIO MAICON PACZCOSKI - CPF: 891.839.081-53 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0029-20 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO – ALEGAÇÃO DE ATRASO NO EMBARQUE E VENDA DE POLTRONAS ADQUIRIDAS PELO AUTOR -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - ART. 373, I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

3.

In casu
, restou demonstrado que as poltronas adquiridas pelo autor são de categoria “Executiva” e não “Leito” como alegado na exordial.

4.

Inexiste prova inequívoca do atraso no embarque alegado, e ainda que assim fosse, o atraso de uma hora não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021